Tribunal: TJPA
Processo: 0808163-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808163-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGLAILSON JOSE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. A CÓPIA DESSE DOCUMENTO NÃO TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL. NÃO TENDO SIDO PREENCHIDO REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO, A DECISÃO AGRAVADA MERECE REFORMA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E CASSAR A LIMINAR DE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO BEM OBJETO DO LITÍGIO.

I - O Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que a presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808163-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGLAILSON JOSE GOMES DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGLAILSON JOSE GOMES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 15° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pedido de liminar para que fosse expedido mandado de busca e apreensão, depositando o bem em mãos do depositário fiel.

Alega o agravante que o Juízo deveria ter intimado o Agravado para regularizar o processo, trazendo aos autos a via original da cédula de crédito bancário, do qual é indispensável à propositura da Ação.

Ressalta também que a apresentação do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Aduz, que o Agravado promove ação fundada em título que não apresenta força executiva, tendo sido apresentado em fotocópia, que, mesmo autenticada, foge à determinação prevista no Art. 29, § 1° da Lei n° 10.931/2004.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808163-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGLAILSON JOSE GOMES DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGLAILSON JOSE GOMES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 15° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pedido de liminar para que fosse expedido mandado de busca e apreensão, depositando o bem em mãos do depositário fiel.

A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem objeto do litígio, muito embora não tenha o Agravado acostado a cédula de crédito bancário original nos autos principais.

É sabido que, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004,
in verbis:

“Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no presente caso, haja vista que referido documento deveria estar acostado nos autos, a fim de viabilizar a decisão concessiva da busca e apreensão

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA.
Agravo
nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Deste modo, não tendo sido preenchido requisito imprescindível para a concessão da busca e apreensão, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e cassar a liminar de determinou a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021